Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727809-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: JULIA DE CASTRO MELLO BUENO LEAL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 63890898, os agravantes noticiam que o pagamento do mês de setembro de 2024 não foi realizado pela ré até a presente data. Por ora, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso, ja incluído na 31a sessão ordinária virtual conforme certidão de ID 62957677. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora